Tribunal: TJPA
Processo: 0005358-97.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005358-97.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: CARLA LEITE TELES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NULIDADE DA PROVA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DENÚNCIA ANÔNIMA NÃO DILIGENCIADA. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente a apelada CARLA LEITE TELES da imputação da prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), declarando a nulidade das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizadas sem a devida justa causa.

II. Questão em discussão

2. A validade da busca pessoal e do ingresso domiciliar realizados por policiais militares, motivados exclusivamente por denúncia anônima de populares no momento da ronda ostensiva, sem a realização de investigações preliminares ou a demonstração de elementos objetivos de flagrância anterior à abordagem.

3. A possibilidade de convalidação da prova ilícita em razão da natureza permanente do crime de tráfico ou do encontro posterior de entorpecentes (1,5g de cocaína).

III. Razões de decidir

4. A busca pessoal e a violação de domicílio, medidas invasivas de direitos fundamentais, exigem a existência de fundada suspeita (justa causa), baseada em elementos sólidos, objetivos e concretos (art. 244 do CPP). A mera "denúncia anônima" de populares, desacompanhada de diligências preliminares investigativas (como campanas ou monitoramento), não autoriza,
per se
, a medida invasiva.

5. Consoante jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (HC 158.580/BA e RHC 158.580), a intuição policial ("tirocínio") ou informações de fonte não identificada não suprem a exigência legal de justa causa. A "atitude suspeita" deve ser descrita objetivamente, o que não ocorreu no caso, onde a abordagem se deu apenas pela presença da ré em frente à residência denunciada.

6. O estado de flagrância posterior (o encontro da droga) não convalida a ilegalidade da violação de direitos fundamentais ocorrida no nascedouro da diligência. Reconhecida a ilicitude da prova obtida mediante violação de normas constitucionais, impõe-se o seu desentranhamento (art. 157 do CPP) e a aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, restando ausente a materialidade delitiva necessária para o prosseguimento da ação penal.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
É ilícita a prova obtida mediante busca pessoal e domiciliar baseada exclusivamente em denúncia anônima e parâmetros subjetivos policiais, sem diligências prévias que confirmem a justa causa. A nulidade da prova originária contamina as dela derivadas, impondo-se a manutenção da absolvição sumária por ausência de materialidade válida, independentemente do resultado da apreensão.

Dispositivo relevante citado:
art. 157 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

RHC 158.580/BA

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005358-97.2019.8.14.0006

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADA: CARLA LEITE TELES

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ interpôs o presente recurso de apelação visando reformar a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que absolveu sumariamente a apelada CARLA LEITE TELES da imputação da prática do crime tipificado no art. 33,
caput
(Tráfico de Drogas), da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal, declarando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e determinando o trancamento da ação penal.

Consta da peça acusatória (ID 22929971), que, no dia 13 de junho de 2019, por volta das 16h40min, na Passagem Bom Jesus (ou Bons Amigos), nº 62, Bairro Coqueiro, em Ananindeua/PA, a acusada foi presa em flagrante delito trazendo consigo 04 (quatro) petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína (pedra de óxi), pesando aproximadamente 1,50g (um grama e meio). Segundo a denúncia, uma guarnição policial realizava ronda quando recebeu informações de populares sobre comércio de drogas no local.

Ao abordarem a ré em frente à residência, encontraram o entorpecente, a quantia de R$ 50,00 e comprovantes de depósito bancário. Os policiais relataram que a denunciada teria confessado informalmente a traficância.

O Ministério Público, inconformado com a absolvição sumária, apresentou as razões recursais (ID 22930013), sustentando, em síntese:

• A existência de provas suficientes de autoria e materialidade para o prosseguimento da instrução processual;

• A validade da atuação policial, argumentando que havia justa causa para a abordagem baseada na denúncia de populares e na atitude suspeita, considerando a natureza permanente do crime de tráfico, o que dispensaria mandado judicial;

• A presunção de veracidade e legitimidade dos depoimentos prestados pelos policiais militares.

A defesa, representada pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões (ID 22930019), pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta Instância Superior, em 18/12/2024, a Procuradoria de Justiça Criminal, na pessoa do Dr. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA, opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório que submeto à revisão.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a respeitável sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu sumariamente a apelada Carla Leite Teles da imputação do crime de tráfico de drogas, com fulcro no art. 397, III, do Código de Processo Penal, declarando a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal ilegal.

O
Parquet
, em suas razões, sustenta a legalidade da ação policial, argumentando que a denúncia de populares e a localização de entorpecentes legitimam a abordagem, amparando-se na natureza permanente do crime de tráfico e na fé pública dos depoimentos policiais.

Pois bem. A sentença não merece reparos.

O cerne da questão reside na validade da prova obtida através da abordagem policial que culminou na prisão em flagrante da apelada.

Compulsando os autos, verifica-se que a dinâmica dos fatos, narrada pelos próprios policiais militares (condutor e testemunhas), é uníssona: a guarnição realizava ronda ostensiva quando foi informada por "populares" (não identificados) que na Rua Bons Amigos, nº 62, ocorria comércio de drogas. Ao chegarem ao local, viram a ré em frente à residência e procederam à abordagem, encontrando 04 (quatro) petecas de substância análoga a oxi (pesando 1,5g) e a quantia de R$ 50,00.

Não há nos autos notícia de investigação prévia, campanas, filmagens ou qualquer elemento concreto que indicasse a traficância naquele exato momento, exceto a palavra de informantes anônimos e a intuição policial.

O Estado-Polícia não possui salvo-conduto para abordar cidadãos indiscriminadamente ou devassar suas intimidades com base apenas em conjecturas ou denúncias apócrifas não verificadas. O artigo 244 do Código de Processo Penal é solar ao exigir "fundada suspeita" para a busca pessoal sem mandado.

A "fundada suspeita" não é um conceito etéreo, submetido ao puro arbítrio do agente de segurança. Ela exige um standard probatório mínimo. A "atitude suspeita", chavão rotineiramente utilizado em boletins de ocorrência, precisa ser descrita objetivamente. O que a ré fazia? Fugiu? Dispensou objetos? Aparentava nervosismo extremo? Os autos silenciam. Apenas narram que ela estava em frente à sua casa e foi abordada por conta da denúncia de terceiros.

Neste ponto, invoco a paradigmática jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que vem redefinindo os contornos da atuação policial para alinhá-la ao Estado Democrático de Direito. No julgamento do RHC 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, a Sexta Turma assentou que a
denúncia anônima
, por si só, não configura a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP.

Diz a ementa daquele julgado, perfeitamente aplicável ao caso
sub judice
:

"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial."

Ainda que se alegue a natureza permanente do delito de tráfico, tal característica não autoriza o Estado a violar direitos fundamentais baseando-se em
fishing expedition
(pescaria probatória). Se assim fosse, a garantia constitucional da inviolabilidade pessoal e domiciliar seria letra morta, pois bastaria ao agente estatal alegar,
a posteriori
, que encontrou algo ilícito para legitimar qualquer abuso anterior.

O sucesso da diligência (o encontro da droga) não convalida a ilegalidade de sua origem. O fim não justifica os meios no processo penal democrático.

Ademais, as circunstâncias fáticas apontadas pela defesa e reconhecidas na sentença — a ausência de petrechos de tráfico (balanças, anotações robustas, grande quantidade de dinheiro) e a ínfima quantidade de droga apreendida (1,5g) — reforçam a tese de que a ação policial foi desproporcional e carente de justa causa.

Ao agir sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas prévias, os agentes estatais contaminaram a prova da materialidade delitiva. Aplica-se, inafastavelmente, o art. 157 do CPP e a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada (
fruits of the poisonous tree
). Se a busca é nula, a apreensão da droga é nula. Se a apreensão da droga é nula, não há materialidade. Sem materialidade, não há crime a ser perseguido.

Como bem pontuou o magistrado
a quo
, "
a revista pessoal baseada em 'atitude suspeita' é ilegal, assim como não satisfaz a exigência legal a mera informação de fonte não identificada".
Validar tal conduta seria chancelar a possibilidade de que qualquer cidadão, à porta de sua casa, seja submetido a revistas vexatórias baseadas apenas no "ouvi dizer".

Portanto, a manutenção da sentença absolutória não é apenas uma questão de justiça para com a apelada, mas um imperativo de respeito à Constituição Federal e às garantias individuais.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a respeitável sentença que absolveu sumariamente Carla Leite Teles, em razão da nulidade das provas obtidas por meio ilícito.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 12/03/2026